Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712921-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 26041357), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator